Tribunal: STF
Processo: HC 88156
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: inexistência da alegada
   contradição: rejeição.
A impetração à instância superior não
   supre o ônus processual da parte de suscitar oportunamente a
   irregularidade perante o Juiz condutor do processo principal,
   dado que a este não cabe declarar, de ofício, nulidade relativa.